Tribunal: TJSP
Processo: 0000945-64.2017.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
res e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia da peça acusatória, mormente quando não evidenciado prejuízo à defesa. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. Embora demonstrada – tanto do ponto de vista documental, quanto pelos depoimentos das testemunhas – a contratação de show musical para o carnaval de rua do ano de 2011 sem a devida licitação, é caso de absolvição dos recorrentes, nesta seara, por ausência da necessária comprovação do dolo de lesar o erário. Prevalece na jurisprudência, principalmente dos Tribunais Superiores, a tese de imprescindibilidade da comprovação de dolo específico de lesionar o erário, para a condenação pelo crime imputado. Precedentes. Ausência de prova da intenção dos apelantes, relativa à lesão ao patrimônio Público. Absolvições imperiosas.
Recursos defensivos providos para absolver os apelantes, por insuficiência de provas, da imputação de infração à norma do artigo 89 da Lei 8.666/93.
(TJSP; Apelação Criminal 0000945-64.2017.8.26.0204; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

General Salgado

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

06/07/2020

Ementa:
ABERTURA DE VISTA PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. Inaplicabilidade da medida despenalizadora pré-processual ao feito em grau de recurso. Precedente, em situação análoga, do E. STF. Prevalência da regra do tempus regit actum. Solução do recurso, ademais, que se mostra mais benéfica aos apelantes. Pedido negado.
PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO AB INITIO. INÉPCIA

Ementa:
ABERTURA DE VISTA PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. Inaplicabilidade da medida despenalizadora pré-processual ao feito em grau de recurso. Precedente, em situação análoga, do E. STF. Prevalência da regra do tempus regit actum. Solução do recurso, ademais, que se mostra mais benéfica aos apelantes. Pedido negado.
PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO AB INITIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Se a denúncia qualificou o acusado e, apoiando-se em suporte probatório mínimo, descreveu pormenorizadamente a conduta a ele imputada, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia da peça acusatória, mormente quando não evidenciado prejuízo à defesa. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. Embora demonstrada – tanto do ponto de vista documental, quanto pelos depoimentos das testemunhas – a contratação de show musical para o carnaval de rua do ano de 2011 sem a devida licitação, é caso de absolvição dos recorrentes, nesta seara, por ausência da necessária comprovação do dolo de lesar o erário. Prevalece na jurisprudência, principalmente dos Tribunais Superiores, a tese de imprescindibilidade da comprovação de dolo específico de lesionar o erário, para a condenação pelo crime imputado. Precedentes. Ausência de prova da intenção dos apelantes, relativa à lesão ao patrimônio Público. Absolvições imperiosas.
Recursos defensivos providos para absolver os apelantes, por insuficiência de provas, da imputação de infração à norma do artigo 89 da Lei 8.666/93.